Tribunal: TJSP
Processo: 2250940-53.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Contratos Bancários
Órgão julgador: Simões de Vergueiro
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-01-18
Data de publicação: 2021-01-18

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO INTERPOSTO CONTRA R. DECISÃO PELA QUAL FORAM INDEFERIDOS BENEFÍCIOS DA GRATUIDADE REQUERIDOS PELA AGRAVANTE – ALEGAÇÃO DE INCORREÇÃO, COM PEDIDO DE REFORMA – ACERTO DA R. DECISÃO ATACADA - GRATUIDADE A PESSOA JURÍDICA – NECESSÁRIA DEMONSTRAÇÃO DA ALEGADA INCAPACIDADE FINANCEIRA – INTELIGÊNCIA DO ART. 99, §3o, DO CPC - INSUFICIENTE DEMONSTRAÇÃO DE QUE NÃO CONTA COM

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO INTERPOSTO CONTRA R. DECISÃO PELA QUAL FORAM INDEFERIDOS BENEFÍCIOS DA GRATUIDADE REQUERIDOS PELA AGRAVANTE – ALEGAÇÃO DE INCORREÇÃO, COM PEDIDO DE REFORMA – ACERTO DA R. DECISÃO ATACADA - GRATUIDADE A PESSOA JURÍDICA – NECESSÁRIA DEMONSTRAÇÃO DA ALEGADA INCAPACIDADE FINANCEIRA – INTELIGÊNCIA DO ART. 99, §3o, DO CPC - INSUFICIENTE DEMONSTRAÇÃO DE QUE NÃO CONTA COM CONDIÇÕES DE ARCAR COM CUSTAS E DESPESAS PROCESSUAIS – APLICAÇÃO DA SÚMULA No 481, DO C. STJ – RECURSO NÃO PROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000018681
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2250940-53.2020.8.26.0000, da Comarca de Barueri, em que é agravante
LOGISTICA DE TRANSPORTE MULTIMODAL EPP, é agravado URBANO
BANCO DE FOMENTO MERCANTIL LTDA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 16a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JOVINO DE
SYLOS (Presidente sem voto), MIGUEL PETRONI NETO E MAURO CONTI
MACHADO.
São Paulo, 18 de janeiro de 2021.
SIMÕES DE VERGUEIRO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2250940-53.2020.8.26.0000 -Voto no
2
VOTO No: 44033
AGRV.No: 2250940-53.2020.8.26.0000
COMARCA: BARUERI - 3a VARA CÍVEL
AGTE. : LOGÍSTICA DE TRANSPORTE MULTIMODAL - EPP
AGDO. : URBANO BANCO DE FOMENTO MERCANTIL LTDA
JUIZ : RAUL DE AGUIAR RIBEIRO FILHO
AGRAVO DE INSTRUMENTO INTERPOSTO CONTRA
R. DECISÃO PELA QUAL FORAM INDEFERIDOS
BENEFÍCIOS DA GRATUIDADE REQUERIDOS PELA
AGRAVANTE ALEGAÇÃO DE INCORREÇÃO, COM
PEDIDO DE REFORMA
ACERTO DA R. DECISÃO
ATACADA - GRATUIDADE A PESSOA JURÍDICA

NECESSÁRIA
DEMONSTRAÇÃO
DA
ALEGADA
INCAPACIDADE FINANCEIRA
INTELIGÊNCIA DO
ART.
99,
§3o,
DO
CPC
-
INSUFICIENTE
DEMONSTRAÇÃO DE QUE NÃO CONTA COM
CONDIÇÕES DE ARCAR COM CUSTAS E DESPESAS
PROCESSUAIS
APLICAÇÃO DA SÚMULA No 481,
DO C. STJ RECURSO NÃO PROVIDO.
Tratam os autos de Agravo de Instrumento interposto
por LOGÍSTICA DE TRANSPORTE MULTIMODAL - EPP, uma vez tirado
contra R. Decisão que vem copiada a fls. 48/49, nos moldes em que
proferida em Embargos à Execução tirados contra URBANO BANCO DE
FOMENTO MERCANTIL LTDA., pela qual lhe foi indeferida gratuidade de
justiça, com determinação no sentido de que promovesse ao recolhimento
das custas e despesas processuais, sob pena de indeferimento da inicial.
Dizendo da incorreção dos termos da R. Decisão como
proferida, uma vez que se trata de pessoa jurídica que deve ser beneficiada
com a gratuidade judiciária pretendida, porque vem enfrentando inúmeras
dificuldades financeiras por conta da pandemia que assola a humanidade,
haja vista que impactou diretamente a execução de suas atividades,
conforme direcionada a “logística de transporte multimodal”, razão pela qual
pediu para que venha a ser devidamente acolhido seu inconformismo, com
a decorrente reforma da R. Decisão como proferida.
Concedido efeito suspensivo ao recurso, a seguir foram
dispensadas informações, sendo que a casa de valores agravada, conforme

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2250940-53.2020.8.26.0000 -Voto no
3
dá conta pela certidão de fls. 58, não apresentou suas devidas
contrarrazões, vindo então os autos a este Relator, de sorte a se promover a
reapreciação da matéria já regularmente debatida junto ao 1o Grau de
Jurisdição.
É o relatório.
O inconformismo que impulsiona a recorrente está
fadado ao insucesso, uma vez que, no que diz respeito as pessoas
jurídicas, conforme se percebe da simples leitura do quanto dispõe o art.
99, §3o, do CPC em vigor, inexiste presunção de hipossuficiência
econômica. Ademais, se tem como certo que se constitui em ônus da parte
comprovar cabalmente que faz jus ao benefício como pleiteado,
entendimento esse, aliás, consolidado pela Súmula no 481, conforme
emanada do C. STJ, pela qual resultou definido que: “Faz jus ao benefício
da justiça gratuita a pessoa jurídica com ou sem fins lucrativos que
demonstrar sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais.”.
A bem da verdade é de dizer que a alegada
insuficiência de recursos não se viu minimamente demonstrada no caso dos
autos, notadamente porque a recorrente não apresentou elementos que
pudessem dar conta de qualquer incapacidade financeira, seja esta
momentânea, ou não, para que assim pudesse se beneficiar da pretendida
gratuidade judiciária, esta que apenas vem calcada em sua alegada, mas
não demonstrada, situação de crise econômico-financeira.
Nesse sentido, importante também lembrar ainda do
quanto dispõe o art. 5o, inc. LXXIV, da Constituição Federal de 1988, sobre
o tema, sendo fato que tal dispositivo assegura a assistência jurídica integral
e gratuita aos que comprovarem que não contam com recursos financeiros
que lhes permitam, ao mesmo tempo, subsistir e demandar.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2250940-53.2020.8.26.0000 -Voto no
4
Nesse sentido:
“Ação de indenização de dano moral. Erro médico.
Entidade filantrópica sem fins lucrativos e de
utilidade pública. Pedido de gratuidade judiciária.
Falta de demonstração do direito ao benefício, que
não decorre automaticamente da alegação de
hipossuficiência nem da natureza da instituição.
Precedentes do STJ e desta Corte. Agravo de
instrumento não provido.”
(Relator(a): Antonio Celso Aguilar Cortez; Comarca:
Taboão da Serra; Órgão julgador: 10a Câmara de Direito
Público; Data do julgamento: 20/01/2016; Data de
registro: 21/01/2016)
“JUSTIÇA
GRATUITA.
AÇÃO
DE
COBRANÇA.
INADMISSIBILIDADE.
HIPÓTESE
EM
QUE
A
AGRAVANTE, POSTO SEJA ASSOCIAÇÃO CIVIL E
NÃO
TENHA
FINS
LUCRATIVOS,
NÃO
DEMONSTROU A ALEGADA HIPOSSUFICIÊNCIA.
INTELIGÊNCIA DA SÚMULA N. 481 DO C. STJ.
BENEFÍCIO, ADEMAIS, QUE SE DEVE RESERVAR
ÀQUELES CASOS EM QUE A NECESSIDADE SE
REVELE.
DECISÃO
MANTIDA.
RECURSO
IMPROVIDO.”
(Relator(a): Vito Guglielmi; Comarca: Itatinga; Órgão
julgador: 6a Câmara de Direito Privado; Data do
julgamento: 31/01/2017; Data de registro: 31/01/2017)
“AGRAVO DE INSTRUMENTO. JUSTIÇA GRATUITA.
Pedido formulado por associação, declarada de
utilidade pública, sem fins lucrativos. Pessoa

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2250940-53.2020.8.26.0000 -Voto no
5
jurídica. Súmula 481 do Superior Tribunal de
Justiça. Não comprovação de hipossuficiência.
Decisão mantida. Precedentes deste E. Tribunal e do
STJ. RECURSO NÃO PROVIDO.”
(Relator(a): Rosangela Telles; Comarca: Avaré; Órgão
julgador: 2a Câmara de Direito Privado; Data do
julgamento: 28/11/2016; Data de registro: 28/11/2016)
Dos termos dos mencionados dispositivos legais, com
real facilidade se verifica a exigência de comprovação da insuficiência de
recursos para as pessoas jurídicas, ou seja, não naturais, que pugnam pelo
benefício da justiça gratuita, sendo que, pelo que consta dos autos, a
recorrente não juntou quaisquer elementos que viessem a comprovar sua
atual situação financeira, esta que alega supostamente precária, uma vez
que a simples indicação de que vem colecionando prejuízos, ainda que
provocados pela situação emergencial que a todos impõe limitações, não
permite concluir que a recorrente não conte com patrimônio/condições
mínimos para suportar as despesas do processo, motivo pelo qual o pedido
como por ela apresentado, ainda que enquanto ocupante do pólo ativo da
relação, não está a merecer acolhida, porque deduzido, repita-se, ao
desamparo de provas que lhe possam dar adequada sustentação.
Portanto, diante das colocações lançadas, e da simples
apreciação do conjunto como encartado aos autos, de rigor a manutenção
da R. Decisão indevidamente guerreada, manutenção esta que se dá com o
mais adequado suporte em seus próprios, legítimos, e jurídicos
fundamentos.
Pelo exposto, é caso de se negar provimento ao
recurso, e nos exatos termos do Voto.
Simões de Vergueiro

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2250940-53.2020.8.26.0000 -Voto no
6
Relator